Tribunal: TJMT
Processo: 1014086-10.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014086-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA - CPF: 034.258.531-20 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHOLI KAUANE DA SILVA SOUZA - CPF: 704.379.011-57 (VÍTIMA), WEVERSON ALVES FAGUNDES - CPF: 712.638.411-47 (VÍTIMA), ALAN JUNIOR ARRUDA CARVALHO - CPF: 051.630.271-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA - CPF: 034.258.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ASSIS DE BRITO - CPF: 061.214.921-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VENANCIO LIMA CELESTINO - CPF: 070.287.441-83 (TERCEIRO INTERESSADO), WESTE JUNIO NUNES GAMA - CPF: 030.693.661-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PEDRO TELINE ARRUDA - CPF: 024.185.461-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.618.121-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EM TESE,
PRATICADO PELO PACIENTE, ALIADA À SUA RENITÊNCIA DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARESALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–
4
. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
5
. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –6.PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus

é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
, supostamente motivado por vingança em facção criminosa
, aliada
a
sua reiteração delitiva, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisãoelencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5
. Em sintonia com a doutrina e a jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie,
constata-se que a ação penal prossegue sem delongas seu trâmite regular, antes e após o encerramento da instrução processual, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo ad
vogado
Ítalo Ré
gis de Amorim Freitas
, em benefício

de
Josivan
Rodrigues Bezerra
, apontando
como autoridade coatora o Juízo
da
3
ª Vara da Comarca de
Porto Alegre do Norte
-
MT.

Colhe-se
desta impetração
que
o paciente
foi
preso em flagrante no dia
7 de abril de 2021
, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva
, em razão da suposta prática
dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menor, tipificados no art. 121, § 2º, IV, c/c
arts
. 1
4 e 29, e 288, parágrafo único, do Código Penal, e no art. 244-B da
Lei n. 8.069/90
, na forma do art.

69 do Código Penal
,

conforme consta no
Auto de Prisão em Flagrante
n.
1001443-71.2021.8.11.0059
.

Alega o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa,
eis que se
encontra encarcerado há 1 (um) ano e 3 (três) meses
sem que a sentença tenha sido prolatada
, destacando que, mesmo diante da realização da audiência de instrução e julgamento na data de 24 de maio de 2022, o Ministério Público ainda não apresentou
as
suas alegações finais.

Assever
a

que “
o Douto Magistrado utilizou uma fundamentação genérica para manter a prisão do denunciado JOSIVAN, falando ilações sofre os perigos e lesividade que uma organização criminosa por trazer para sociedade
”
; acrescentando
, outrossim,
que
nenhum dos envolvidos afirma a participação do paciente na empreitada criminosa.

Sustenta

que, na espécie,
não estão presentes os requisitos autorizadores da
decretação
da
medida restritiva de liberdade
do paciente
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
;
destacando
, ademais,

que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis,
porque

“possui residência fixa, trabalho lícito e não possui condenação criminal”,
motivo pelo qua
l

é suficiente a
aplicação
das
medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319
do Código de Processo
Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão provisória do paciente em razão do excesso de prazo, ou, subsidiariamente, a revogação da sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
ou, ainda,
a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
135967167
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
136747190
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com
fulcro no parecer visto no ID 137149153
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, na espécie, ressai do caderno investigativo que “
no termo de declaração do adolescente W.S.A., (autos n. 1001459-25.2021.8.11.0059), no dia 03 de abril de 2021, todos os suspeitos, inclusive,
Josivan
estiveram na casa
Weste

Junio
Nunes Gama, sendo que, no período da noite, o suspeito Guilherme e
Josivan
chegaram na casa do depoente em um automóvel Corolla Branco. Automóvel este que possui a mesma descrição daquele utilizado para realizar o atentado contra a vida da vítima e de seus familiares
”.

E
sobre a temática a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

No
que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente.

A propósito vejam-se estes trechos da referida decisão:

[...]
O D. Delegado de Polícia da cidade de Porto Alegre do Norte/MT, informou a este Juízo a prisão em flagrante de WESTE JUNIO NUNES GAMA (VULGO

GAMA), JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA (VULGO GAUCHIM), VENÂNCIO LIMA

CELESTINO, GUILHERME ASSIS DE BRITO e ALAN JUNIOR ARRUDA CARVALHO,

detido pela prática dos crimes insculpidos no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, II, art.

288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do

Adolescente.

A D. Autoridade Policial representou pela decretação da prisão

preventiva em desfavor dos Flagrados, tendo em vista a presença de indícios suficientes de

autoria e materialidade, aliado à admissibilidade da prisão e, ainda, com o fim de assegurar

a ordem pública, visando obstar a reiteração criminosa, bem como pela gravidade concreta

dos presentes crimes praticados pelo suspeitos
Weste

Junio
Nunes Gama (vulgo Gama),

Josivan
Rodrigues Bezerra (vulgo
Gauchim
), Venâncio Lima Celestino, Guilherme
Assis de

Brito e Alan Junior Arruda Carvalho, esta autoridade policial vem representar pela conversão

da prisão em flagrante em prisão preventiva de todos os autuados mencionados.

Nos termos da Resolução n.º 329/2020, do Conselho Nacional de

Justiça, designou-se a audiência de custódia para a presente data.

Os respectivos D. Advogados dos Autuados e a Ilustre

Representante do Ministério Público Estadual apresentaram suas respectivas manifestações

na solenidade.

Pois bem.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância

do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal

em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal,

atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada

somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (EXTREMA

RATIO).

Assim, fala-se em fumus
comissi
delicti (prova da existência do crime

e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum
libertatis
(garantia da ordem

pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação

da lei penal).

Para constatarmos a existência do fumus
comissi
delicti é necessário

que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade

intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de

certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor

persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou

participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum
libertatis
compreende o perigo concreto que a

permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o

processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

Conforme bem pontuado pelo D. Representante do Ministério

Público, o fumus
comissi
delicti traduz-se na prova da existência do crime (materialidade) e

indícios de autoria. A materialidade do crime em questão restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência acostados aos autos, mais especificamente pelos Laudos de

Exame de Corpo e Delito (ID 52975897 e ID 52975898). Já os indícios de autoria

configuram-se nos depoimentos prestados em sede extrajudicial, bem como no projétil

deflagrado encontrado no local do crime (Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.68235

e BO nº 2021.86556).

Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de

prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando

conta que o Custodiados, praticaram, em tese, os delitos previstos nos artigos 121, § 2º,

inciso IV, c/c artigo 14, II, art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e artigo 244-B

do Estatuto da Criança e do
Adolescente .

Em relação ao “periculum
libertatis
”, entendo que de igual modo resta

configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida,

tendo em vista obstar a reiteração criminosa, já que os autuados, em tese, o delito em tela,

além do mais, a motivação seria por vingança ligada a facções criminosas
.

Ressalto ainda, conforme manifestação do Órgão Ministerial, quanto

ao
Weste

Junio
Nunes Gama, recai ainda a acusação de alguns dos
flagranteados
de que

este seria
gerente do Comando Vermelho em Porto Alegre do Norte/MT. Fato este que torna

mais urgente a necessidade de decretação de sua prisão preventiva. Além do que, segundo

relatos acostados aos autos, este teria um papel central na consecução do crime, pois teria

sido o mandante do homicídio.

Há, também, fortes indícios que os
flagranteados
integrem a facção

Comando Vermelho, que
trata-se
de organização criminosa com elevado poder de letalidade

e com tentáculos por todo o país, bem como no exterior.
Tal facção, além do alto poder

bélico e de organização, poderia facilmente orquestrar novos atentados, com o fim de

praticar novos homicídios, ou mesmo outros crimes, caso fosse oportunizada liberdade aos

flagranteados
.

Insta salientar, que tal poderio seria facilmente utilizado para

constranger testemunhas, destruir e/ou ocultar provas ou até mesmo auxiliar os suspeitos

para empreenderem fuga. Fatos estes que também fazem parte de um modus operandi bem

delineado por organizações criminosas.

Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade dos

custodiados, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa,

bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta dele,

restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia

cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim"
ou

enquanto

as coisas estão assim”).

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da

materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da

conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do

custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

E a jurisprudência do estado de Mato Grosso é muito clara a este

respeito:
[...]

Assim, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias de

fato, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como GARANTIA DA

ORDEM PÚBLICA, a fim de prevenir a reprodução de novos delitos.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM

PRISÃO PREVENTIVA dos Custodiados WESTE JUNIO NUNES GAMA (VULGO

GAMA), JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA (VULGO GAUCHIM), VENÂNCIO LIMA

CELESTINO, GUILHERME ASSIS DE BRITO e ALAN JUNIOR ARRUDA CARVALHO, já

qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conforme fundamentação alhures
[...]
(ID
53038738 do
AuPrFl
1001443-71.2021.8.11.0059
)
Destacamos

Infere-se, pois, que a autoridade acoimada de coatora destacou
a gravidade concreta
da conduta delitiva imputada ao paciente, que, em tese, seria
“
vingança
”
da Facção Comando Vermelho (CV), já que uma das vítimas da tentativa de homicídio, mais especificamente
Weverson
Alves Fagundes, vulgo Rogério, teria sido um dos responsáveis pela execução de alguns integrantes da referida facção na cidade de Porto Alegre do Norte.

Além disso, o juízo de primeiro grau destacou o risco de contumácia delitiva do paciente, que ostenta histórico criminoso
, circunstância que justifica
a
manutenção da sua custódia cautelar, nos termos do Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, grafado nos seguintes termos:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A
custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.
(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.

(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021).
Destacamos

E
mbora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela,
a gravidade concreta do delito, consistente em vingança por morte em facção criminosa
, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a sua periculosidade.

Por conta disso
,

na espécie,
não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com referência à
temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:
[...]
“
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(
Habeas Corpus
n. 415.838/SP, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14.11.2017,
DJe
24.11.2017).

Destacamos

Não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que o paciente está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal correlata, essa tese, igualmente, não merece acolhimento, porque das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora e do andamento da ação penal acima citada, extrai-se o seguinte andamento processual:

[...]
P
or conseguinte, na data de 26/05/2021, o Ministério Público Estadual ofertou

denúncia em face dos acusados Alan Junior Arruda
Carvallho
, como incurso nas penas do artigo 121, §

2º, IV (por meio de recurso que dificultou a defesa das vítimas), na forma do artigo 14, do Código

Penal (por duas vezes), com as observâncias das Leis nº 8.072/1990, artigo 288, parágrafo único, do

Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), todos na forma do artigo 69, também do Código

Penal.
Josivan
Rodrigues
Bezerra, vulgo “Gauchinho Pintor”, Guilherme Assis de Brito, Venâncio

Lima Celestino,
Weste

Junio
Nunes Gama, vulgo “gama,
dudu
ou fachada”, Jean Pedro
Teline
Arruda,

Vulgo “
Gk
”, Pedro Henrique Gonçalves Dos Santos, Vulgo “Pedro Louco, Pedro Loucura Ou
Lk
”,

como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, IV (por meio de recurso que dificultou a defesa das

vítimas), na forma do artigo 14 e 29 do Código Penal, com as observâncias das Leis nº 8.072/1990,

artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), todos na forma do

artigo 69, também do Código Penal. Manifestando na cota pelo indeferimento do pedido de revogação

da prisão preventiva formulado pela defesa de Venâncio Lima Celestino, tendo em vista que ainda

subsistem os motivos ensejadores da sua segregação
cautelar.
[...]

Na data de 17/06/2021, este Juízo recebeu a denúncia ofertada, determinou a citação dos acusados, além de deferiu o pedido formulado pela Defesa, revogando a prisão preventiva do acusado Venâncio, substituindo-a por outras medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

Na data de 01/07/2021, este Juízo decidiu que tendo em vista que os réus
Josivan
Rodrigues Bezerra e Alan Júnior Arruda Carvalho, devidamente citados, informaram não possuir condições de constituir advogado, bem como a inexistência de Defensor Público atuando nesta Comarca, portanto, para patrocinar a defesa dos Acusados,
nomeiou
a D. Advogada
Denuélita
Bispo OAB/MT 17.569/B, dando vista ao Ministério Público quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu
Weste
.

Na data de 05/07/2021, a Defesa do acusado
Josivan
protocolou procuração aos autos.

Na data de 06/07/2021, a Defesa do acusado Guilherme apresentou defesa prévia alegando que inicial acusatória penal seria inepta, devendo o réu ser absolvido
sumariamente.
[...]

Na data de 20/09/2021, a Defesa do acusado
Josivan
, apresentou resposta à acusação, requerendo a improcedência da peça acusatória, absolvendo sumariamente o acusado, como também pedido de revogação de prisão preventiva ou substituição por outra medida cautelar diversa da
segregação.
[...]

Na data de 25/05/2022, este Juízo realizou a audiência de instrução e julgamento, às 13h00min de Mato Grosso, na solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas
Junio
Alves Ferreira,
Wallison
Almeida dos Anjos,
Cantidio
Rodrigues Marcondes, Francisco Jesus da Silva José Aparecido Jesus da Silva e Keila Sousa de Lima, sendo homologadas as desistências das testemunhas faltantes (Eliana Quirino Cardoso, L.C.F., C.D.M., Maria Marilda de
Oiveira
e Gilmar Almeida, de Souza), conforme requerido pelas partes. Assim, foi considerando a ausência de requerimentos nos termos do artigo 403, do Código de Processo Penal, foi declarada encerrada a instrução processual. Após, dê-se vista as partes para apresentação de memoriais (primeiramente ao Ministério Público, após as defesas), no prazo legal, foi determinado à expedição de ofício
a
Secretaria Pública, solicitando o
recambiamento
do acusado Pedro Henrique Gonçalves dos Santos (anexo I).

Na data de 08/06/2022, a Defesa do acusado Venâncio apresentou as alegações finais requerendo a impronúncia do acusado, por estarem ausentes indícios de autoria e ou participação.

Por fim, ressalto que por se tratar de um processo tenso, com muitos réus, pela gravidade do crime e complexidade em análise, ainda não foi possível a apresentação de memoriais escritos por parte do Ministério Público e das Defesas.
[...]
(ID
136747190
)

Depreende-se, portanto
, das informações remetidas pel
a
magistrada, que não houve pedidos protelatórios do Ministério Público, tampouco inércia judicial na tramitação do processo em alusão, que tem sua marcha processual dentro da razoabilidade, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas que o cercam, dentre as quais:
pluralidade de réus – seis – pluralidade de crimes, complexidade do
processo
,
realização de perícia nos celulares, nomeação de advogado dativo,
diversos pleitos liberatórios
, dentre outras circunstâncias do caso. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Registre-se, por derradeiro, que da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de Primeiro Grau, foi constada que a primeira fase da instrução do crime doloso contra a vida se encontra finalizada, tendo, o Ministério Público, apresentado alegações finais no dia 4 próximo passado, estando, os autos, aguardando as apresentações das derradeiras alegações defensivas para prolação da sentença de (
im
)pronúncia.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO,
NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria,
firmou esta posição:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A

apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Josivan
Rodrigues Bezerra
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022